Tribunal: TJSP
Processo: 1021139-64.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Decreto Estadual n.o 64.213/2019 – Operações internas de insumos agropecuários – Exigência de estorno de crédito de ICMS – Revogação de isenção prevista no artigo 41, Anexo I, do RICMS/SP – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Decreto Estadual n.o 64.213/2019 – Operações internas de insumos agropecuários – Exigência de estorno de crédito de ICMS – Revogação de isenção prevista no artigo 41, Anexo I, do RICMS/SP – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.